Tribunal: TJMT
Processo: 1007558-12.2022.8.11.0015
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-11-04
Data de publicação: 2022-11-08

Ementa:
Vide acórdão.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Erro de intepretao na linha: '

Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}

': java.lang.NullPointerException

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[DEILDE DA SILVA SOARES - CPF: 054.513.783-71 (RECORRENTE), ROSANGELA HASSELSTROM - CPF: 651.773.121-00 (ADVOGADO), TAM LINHAS AEREAS S/A. - CNPJ: 02.012.862/0001-60 (RECORRIDO), LEONARDO SULZER PARADA - CPF: 704.909.961-91 (ADVOGADO), FABIO RIVELLI - CPF: 126.097.608-41 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO

Recurso Inominado:

1007558-12.2022.8.11.0015

Data do Julgamento:

04/11/2022

Origem:

Juizado Especial Cível e Criminal de Sinop

Recorrente:

DEILDE DA SILVA SOARES

Recorridos (as):

TAM LINHAS AÉREAS S/A

Juiz Relator:

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

EMENTA

Vide Súmula do Julgamento.

RELATÓRIO

Dispensando relatório em face ao disposto do artigo 46, da Lei 9.099/95.

SÚMULA DO JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. TRANSPORTE AÉREO. PERDA DE VOO. ALEGAÇÃO DE QUE O VOO NÃO FOI ANUNCIADO. DESOBEDIÊNCIA DO ART. 373, I, DO CPC. DEVER DE INDENIZAR NÃO CARACTERIZADO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1.

Trata-se de ação indenizatória ajuizada pela consumidora em face demandada TAM LINHAS AÉREAS S.A. Em síntese, informa que adquiriu passagem aérea para o trecho Cuiabá/MT – Curitiba/PR, com data de embarque em 29/12/2021. Informa que se deslocou até o aeroporto de Cuiabá e realizou o check in sem maiores intercorrências, oportunidade em que ficou aguardando o horário do voo na sala de embarque. Aduz que ao se direcionar ao portão indicado no bilhete de embarque foi informada que o voo já havia decolado, contudo, afirma que sequer houve anuncio no sistema de alto-falantes, o que culminou com a perda do voo pelos requerentes ao Brasil

2.

Com efeito, não restou comprovado nos autos o ato ilícito efetuado pela empresa demanda.

3.

A relação entre as partes é de consumo, incidindo as normas do CDC, inclusive a regra da inversão do ônus da prova prevista no inciso VIII do art. 6o do código consumerista. A inversão do ônus da prova, todavia, não dispensa a parte autora de provar, minimamente, o fato constitutivo do seu direito.

4.

Não se mostra crível que a autora tenha permanecido na sala de embarque, conforme sustenta, até a hora do voo sem que percebesse a movimentação dos demais passageiros e buscasse informações a respeito do voo.

5.

A alteração do portão de embarque de voos em todos os aeroportos afigura-se frequente, não se tratando de fato excepcional passível de reparação civil.

6.

Tais alterações de horário e portão de embarque são informadas por meio de alto-falantes, bem como painéis indicativos de chegadas e partidas dos voos, além de chamada nominal do passageiro que faz o check in e não se apresenta para o embarque. Neste sentido, trata-se de atividades da rotina diária das companhias aéreas e aeroportos as quais não necessitam de comprovação. Somente a excepcionalidade exigiria prova.

7.

Não tendo a autora comprovado a ausência do anuncio da troca do embarque, ônus que lhes incumbia, presumida está a perda do voo por desatenção ou inexperiência, que não pode ser imputada à reclamada, razão pela os pedidos iniciais são improcedentes.

8.

Não há como imputar a recorrida responsabilidade pelos danos que alega ter sofrido (e que deu causa), uma vez que flagrante a excludente de responsabilidade por culpa exclusiva do consumidor no caso posto a julgamento (artigo 14, §3o, inciso II, do CDC).

9.

A sentença que julgou IMPROCEDENTE a pretensão inicial, não merece reparos e deve ser mantida por seus próprios fundamentos. A súmula do julgamento serve de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei no 9.099/95.

10.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

11.

Condeno a Recorrente ao pagamento das custas e honorários advocatícios, que nos termos do artigo 55 da Lei 9.099/95, fixo em 15% (quinze pontos percentuais) sobre o valor da causa, ficando a exigibilidade do pagamento suspensa, enquanto perdurar a sua impossibilidade em adimpli-las, nos termos do artigo 98, § 3.o, do Código de Processo Civil.

É como voto.

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/11/2022